Tribunal: TJMT
Processo: 1041025-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1041025-22.2025.8.11.0000
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PEDIDO DE SUBMISSÃO DO AGRAVADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO. INVIABILIDADE. FATOS ANTERIORES À LEI N. 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. LAUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE COMETIMENTO DE FALTAS DISCIPLINARES. SÚMULA VINCULANTE N. 26 E SÚMULA N. 439 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão de regime do fechado para o semiaberto ao agravado, sem realização de exame criminológico.
2. Fatos relevantes: (i) agravado condenado pelos crimes de homicídio qualificado, organização criminosa, ocultação de cadáver, receptação e corrupção de menores, à pena total de 14 anos de reclusão; (ii) início do cumprimento da pena no regime fechado em dezembro de 2022; (iii) preenchimento do requisito objetivo em agosto de 2025; (iv) atestado de bom comportamento carcerário e estudo psicossocial favorável; (v) indeferimento do pedido de realização de exame criminológico pelo juízo da execução; (vi) crimes praticados anteriormente à Lei 14.843/2024; (vii) agravado primário, sem faltas disciplinares, com aprovação no ENCCEJA/2024; (viii) comprovação de trabalho lícito após a concessão da progressão; e (ix) ausência de elementos indicativos de vínculo atual com organização criminosa.
3. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para determinar a realização de exame criminológico; (ii) submissão do agravado ao regime fechado até a realização da perícia; (iii) expedição de ofício à secretaria responsável pela administração penitenciária para informar sobre eventual manutenção de vínculo com organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a aplicabilidade da Lei 14.843/2024 aos crimes praticados antes de sua vigência; e (ii) analisar a necessidade de realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para progressão de regime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, não pode retroagir para atingir fatos praticados antes de sua vigência, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal.
6. Para situações anteriores à Lei 14.843/2024, a realização do exame criminológico constitui faculdade do Juízo da Execução Penal, devendo ser exigida apenas mediante decisão fundamentada que demonstre sua efetiva imprescindibilidade, em observância à Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal e à Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Não se revela imprescindível a realização de exame criminológico quando o agravado é primário, apresenta bom comportamento carcerário, não cometeu faltas disciplinares durante a execução, possui relatório psicossocial favorável, comprova trabalho lícito e inexiste indícios de envolvimento com organização criminosa.
8. A gravidade do crime perpetrado e o longo período de pena a cumprir não constituem fundamentos suficientes, por si só, para justificar a realização do exame criminológico.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XL; Lei 7.210/84, art. 112, § 1o e parágrafo único; Lei 14.843/2024; Lei 12.850/2013, art. 2°, § 9°; CP, arts. 121, § 2°, I, III e IV, 180, 211; Lei 8.069/90, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 26, RHC 221271 AgR; STJ, Súmula 439, AgRg no HC 954.277/SP, HC 820.880/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041025-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), NIVALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 706.839.572-44 (AGRAVADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL.

PEDIDO DE SUBMISSÃO DO AGRAVADO AO
EXAME CRIMINOLÓGICO. INVIABILIDADE.
FATOS ANTERIORES À
LEI N. 14.843/2024
.
IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA
. ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO.
LAUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE COMETIMENTO DE
FALTAS DISCIPLINARES.
SÚMULA VINCULANTE N. 26 E SÚMULA N. 439 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1
.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão de regime do fechado para o semiaberto ao agravado, sem realização de exame criminológico.

2.
Fatos relevantes:
(i)
agravado condenado pelos crimes de homicídio qualificado, organização criminosa, ocultação de cadáver, receptação e corrupção de menores, à pena total de 14 anos de reclusão;
(
ii
)
início do cumprimento da pena
no
regime fechado em dezembro de 2022;
(
iii
)
preenchimento do requisito objetivo em agosto de 2025;
(
iv
)
atestado de bom comportamento carcerário e estudo psicossocial favorável;
(v)
indeferimento do pedido de realização de exame criminológico pelo juízo da execução;
(vi)
crimes praticados anteriormente à Lei 14.843/2024;
(
vii
)
agravado primário, sem faltas disciplinares, com aprovação
no ENCCEJA/2024;
(
viii
)
comprovação de trabalho lícito após a concessão d
a progressão
;
e

(
i
x
)
ausência de elementos indicativos de vínculo atual com organização criminosa.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão para determinar a realização de exame criminológico;
(
ii
)
submissão do agravado ao regime fechado até a realização da perícia;
(
iii
)
expedição de ofício à secretaria responsável pela administração penitenciária para informar sobre eventual manutenção de vínculo com organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a aplicabilidade da Lei 14.843/2024 aos crimes praticados antes de sua vigência;
e
(
ii
)
analisar a necessidade de realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo
para
progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A Lei 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, não pode retroagir para atingir fatos praticados antes de sua vigência, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal.

6.
Para situações anteriores à Lei 14.843/2024, a realização do exame criminológico constitui faculdade do Juízo da Execução Penal, devendo ser exigida apenas mediante decisão fundamentada que demonstre sua efetiva imprescindibilidade, em
observância à Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal e à Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça.

7.
Não se revela imprescindível a realização de exame criminológico quando o agravado é primário, apresenta bom comportamento carcerário, não cometeu faltas disciplinares durante a execução, possui relatório psicossocial favorável
,
comprova trabalho lícito
e inexiste indícios de envolvimento com organização criminosa.

8.
A gravidade do crime perpetrado e o longo período de pena a cumprir não constituem fundamentos suficientes, por si só, para justificar a realização do exame criminológico.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XL; Lei 7.210/84, art. 112, § 1o e parágrafo único; Lei 14.843/2024; Lei 12.850/2013, art. 2°, § 9°; CP,
arts
. 121, § 2°, I, III e IV, 180, 211; Lei 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 26, RHC 221271
AgR
; STJ, Súmula 439,
AgRg
no HC 954.277/SP, HC 820.880/SP.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo
Ministério Público

contra a decisão proferida pelo Juízo
da
2a Vara Criminal desta Capital
,
no
processo executivo de pena n.

9000353-74.2023.8.01.0001
, que
concedeu a progressão de regime ao agravado
Nivaldo Gomes
d
os Santos Junior
,
sem a

realização d
e
exame
criminológico

(id.
329754887
).

O agravante
postula

a reforma da decisão a fim de que seja determinada a realização do exame criminológico para a correta aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime e, por consequência, a submissão do agravado ao regime fechado
.

Ainda,
postula a
expedição de ofício à secretaria responsável pela administração penitenciária para que informe sobre eventual manutenção de vínculo do agravado com
organização criminosa

(id.
217236688
)
.

Nas

contrarrazões
,
o agravado
requereu o desprovimento do recurso
,
destacando
a ausência de informação ou prova de manutenção de vínculo associativo com organização criminosa
e
a irretroatividade da Lei n. 14.843/2024
. Se eventualmente provido, pugna
pela
realização do exame
criminológico com o agravado no regime semiaberto

(id.

329754892
).

A decisão agravada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (id.
329754891
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial
provimento

do recurso
para submeter o agravado ao exame criminológico
(id.
334166381
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O

agravado
responde ao processo executivo n.
9000353-74.2023.8.01.0001

em razão de
duas

guia
s
executória
s

pela prática dos crimes de
homicídio
qualificado
,
organização criminosa
e
ocultação de cadáver
, tipificados nos
arts
. 121, § 2°, I, III e IV, c/c o 2
11, ambos
do Código Penal
e art. 2°, § 2°, da Lei n. 12.850/2013
(
ação penal n. 0002614-39.
2021.8.01.0001
)
,
bem
como
por

receptação
e
corrupção de menores
, descritos nos art. 180 do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90
(ação penal n. 0000249-34.
5202.0.80.1000
)
, à pena total de
14 (quato
rze) anos de reclusão
.

Conforme Relatório de Situação
Processual Executó
ria
,
os crimes imputados na ação penal n. 0002614-39.2021.8.01.0001 ocorreram em
12/
janeiro
/2021 e os delitos retratados na ação penal
n.
0000249-34.5202.0.80.1000

f
oram cometidos em
18/
março
/2020.

O agravado iniciou o cumprimento da pena privativa de liberdade em
05/dezembro/2022
, no regime fechado,
em relação
à condenação proferida na ação penal n.
0002614-39.2021.8.01.0001
.

Na data de

12
/setembro/2024
,
foi concedida a progressão para o regime semiaberto
,
cons
iderando o preenchimento do requisito objetivo em 11/agosto/2025
e do requisito subjetivo, conforme atestado de bom comportamento carcerário e estudo psicossocial
.

Na
ocasi
ão, houve o indeferimento do
pedido de
exame criminológico

por reputá-lo desnecessário no caso concreto
, sem perder de vista a demora excessiva em sua conclusão,
em atenção ao princípio da individualização da pena
(seq. 225.1 e id.
329754895
).

Nesta instância, o
Parquet

almeja
a
reforma da aludida decisão
para que seja determinada a realização do exame criminológico
para a correta aferição do preenchimento
do
requisito subjetivo
para a progressão regimental
,
sobretudo em razão
da
possível vinculação
do agravado
à organização criminosa
, em atenção ao previsto no art. 2°, § 9°, da Lei n. 12.850/2013.

Após a detida análise, entendo que a
irresignação
ministerial

não
comporta acolhimento.

Inicialmente
,

ressalta-se
que
o art. 112, § 1o, da Lei n. 7.210/84 foi alterado pela Lei n. 14.843/2024, publicada em
11/04/2024
,
trazendo
a

obrigatoriedade
da realização do exame criminológico para fins de comprovação do requisito subjetivo para a progressão.

Entretanto,
a Lei n. 14.843/2024 não pode retroagir para atingir situações consolidadas, notadamente porque possui conteúdo normativo mais rigoroso ao apenado no que se refere à obrigatoriedade da realização do exame criminológico para fins de progressão, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal gravosa (art. 5o, XL, da Constituição Federal).

Nesse sentido, “
a
leique estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência
” (STF,
RHC 221271
AgR
, 1a Turm
a, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/05/2023).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
a
alteração legislativa promovida pelaLein.14.843/2024, ao tornar obrigatório oexamecriminológicopara fins de progressão de regime, não pode ser aplicada retroativamente para atingir fatos praticados sob a égide da legislação anterior
” (
AgRg
no HC 954.277-SP
, 5a Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca
, julgado em 04/12/2024).

Na esp
écie, nota-se que as condenações a que o agravado responde
referem-se à fatos praticados
anteriormente

à Lei n. 14.843/2024,
quando a exi
gência
do

exame criminológico

consistia em

faculdade
do Juiz da Execução Penal
,
conforme redação anterior do art. 112, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84
.

Assim, a exigência da realização de exame criminológico demanda decisão
fundamentada apta a demonstrar a
efetiva

imprescindibilidade
da perícia
, em observância aos seguintes
verbetes
sumulares:

Súmula Vinculante n. 26
: “
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício,
podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização
de
exame criminológico
”.

Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça
: “
Admite-se o
exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada
”.

Se por um lado, a
realização do exame
criminológico
revela-se recomendável nos casos que envolvam a prática de delitos com violência
ou grave ameaça
à pessoa, de outro ângulo,
também deve ser ponderado o período de execução da pena e a conduta carcerária do
apenado
.

Desse modo
,
não se verifica a imprescindibilidade da realização do
exame criminológico, considerando as peculiaridades do caso,
que revelam que
o agravado
é primário,
apresent
ou
bom comportamento
carcerário
, não cometeu faltas
disciplinares no curso da execução
e comprovou aprovação no ENCCEJA/2024
, consoante informativo de estudo e espelho de
notas
anexado nos autos.

Além disso,
o Relatório Psicossocial também
se mostrou
favorável à progressão de regime
, o qual informou que

o agravado
recebeu proposta de trabalho como montador de container na empresa
onde
trabalhou nesta função por quase dois anos,
o qual

também afirmou que
pretendia morar com sua esposa em Cuiabá, retomar os estudos e cursar faculdade de Agronomia
ao ser colocado em liberdade
(
id.
329754895
).

Ademais,
após a concessão d
a progressão de regime
,
o agravado vem comparecendo em juízo para
informar endereço atualizad
o e
comprovou
trabalho lícito
como
auxiliar de produção
(seq. 254
e 264
).

Embora o agravado tenha sido condenado pelo delito descrito no art. 2° da Lei n. 12.850/13
, não há elementos nos autos
ou indícios de que ainda teria vínculo com organização criminosa, pois

a acusação de integrar facção criminosa
diz respeito ao período em
que
morava no Acre, local onde tramitou a ação penal
n.
0002614-39.2021.8.01.0001
, referindo-se à facção “Bonde dos 13”, com atuação naquele Estado.

Outrossim, registra-se que
a gravidade do crime p
raticado
e o longo período de pena a cumprir
não constitu
em
fundamento
s
suficiente
s
, por si só,
para
justificar

a realização do exame criminológico

(STJ, HC n. 820.880/SP, 6a Turma,
DJe
02/10/2023).

Por conseguinte, revela-se acertada a decisão agravada
, na medida em que as condenações decorrem de fatos praticados anteriormente à
Lei n. 14.843/2024, bem como porque
não demonstrada a efetiva indispensabilidade do exame criminológico no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, em
dissonância d
o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025